Tribunal: TJDFT
Processo: 0743488-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743488-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: DAFNE CALATRONI CARDOSO DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 53896832), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora